Tribunal: TJDFT
Processo: 0739589-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

I. O plano de saúde tem a inarredável obrigação de fornecer o tratamento plástico necessário quando a cirurgia de correção da mama tem caráter reparador e funcional, e não meramente estético.

II. Na hipótese de cirurgia reparadora decorrente de emagrecimento após a gestação, ausente a demonstração inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, podendo a realização da cirurgia aguardar a instauração do contraditório, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório.

III. Negou-se provimento ao recurso.